Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], o incidente de medidas protetivas de urgência subjacente fora resolvido, e, diante do manifesto desinteresse da vítima quanto ao prosseguimento, as medidas protetivas outrora deferidas em seu favor foram revogadas. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 71928523 – Processo de origem 0700606-54.2020.8.07.0021